Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709007-80.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARLI ROLIM BEZERRA, MARLI PEREIRA MARTINS, MARLIZETE DA SILVA, MARLI MACEDO GUIMARAES, MARLI MANGELA DOS REIS, MARLI MEDEIROS VALADARES, MARLI RODRIGUES CIRQUEIRA, MARLISE ABREU DE SANTANA, MARLON DE BRITO AIRES, MARLUCE DA SILVA SANTOS MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento pelos Autores da ordem de emenda à petição inicial, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do CPC. Em suas razões recursais, o Apelante afirma que instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a procuração outorgada coletivamente para início da fase de conhecimento, tendo em vista a iminente expiração do prazo prescricional para deflagração do processo executivo. Discorre sobre a legitimidade extraordinária do Sindicato para figurar no polo ativo da demanda. Alega que, no caso, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, configura formalismo excessivo que deve ser afastado para de dar efetividade aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Assevera que a r. sentença não observou que parte dos substituídos regularizou a representação processual no prazo assinalado pelo Juízo e extinguiu o processo em relação a todos, incorrendo em evidente error in procedendo. Ao final, requer que seja reconhecida a legitimidade do Apelante. Subsidiariamente, requer que seja determinado o processamento em relação aos substituídos que regularizaram a sua representação processual. As contrarrazões do Distrito Federal foram apresentadas (Id. 40896105). Intimados para se manifestarem acerca da possível prejudicialidade externa entre o presente recurso e a matéria debatida nos autos do REsp n. 1301935/DF, o Distrito Federal requereu a suspensão do processo (Id. 43420362), enquanto o Apelante pugnou pelo prosseguimento do feito (Id. 43606678). É o relatório. Decido. Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da r. sentença que julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento da ordem de emenda à petição inicial para que fosse regularizada a representação processual. Alega o Apelante, em síntese, que I) a petição inicial está instruída com a procuração coletiva outorgada para o ajuizamento da ação de conhecimento; II) tem legitimidade extraordinária ativa; III) a extinção do processo viola os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade e IV) alguns substituídos atenderem a ordem de emenda, porém, o processo foi extinto em relação a todos. Requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida sua legitimidade ativa ou, subsidiariamente, seja determinado o processamento em relação aos substituídos que regularizaram a representação processual. Ocorre que, antes de se analisar a legitimidade extraordinária ativa do Apelante e a possibilidade de regular prosseguimento em relação aos substituídos que regularizaram a sua representação processual, faz-se necessário saber se a pretensão executória deduzida nos autos está prescrita, consoante já decidiram este egrégio Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1301935/DF. Isso porque, caso seja reconhecida a ocorrência da prescrição no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, estaria igualmente prescrita a pretensão de os substituídos executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, restando, assim, inviável o prosseguimento do feito, independentemente da regularidade da representação processual dos Exequentes. Para a melhor compreensão da controvérsia, faço o resumo dos fatos. O título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença é proveniente da Ação Coletiva n° 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, representante da categoria, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado na data 10 de março de 2000. Em 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal pediu a liquidação coletiva da sentença proferida na Ação Coletiva n. 59.888/96. Na sentença, foi reconhecida a prescrição dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. O acórdão da Apelação confirmou a prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA -EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.” (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO,3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF, tendo sido confirmada a ocorrência da prescrição, destacando-se na fundamentação, inclusive, a inaplicabilidade do Tema 880/STJ ao caso dos autos. Eis a correspondente ementa: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 - DF (2012/0000029-0) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO R. P/ACÓRDÃO: MINISTRA REGINA HELENA COSTA) Em consulta ao sistema informatizado do c. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que os Embargos de Divergência opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em face do v. Acórdão, visando afastar o reconhecimento da prescrição, foram indeferidos liminarmente por decisão monocrática, ainda sem trânsito em julgado, proferida pela eminente Ministra Assusete Magalhães em 15.12.2022. Consoante assentado anteriormente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 20090111344320 é prejudicial à análise do presente recurso, porquanto, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estaria igualmente prescrita a pretensão de os Apelantes executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, o que inviabiliza o prosseguimento do feito, independentemente da regularidade da representação processual dos Exequentes. Assim, constatado que a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF ainda é passível de impugnação, antes de qualquer providência, é necessário sobrestar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a prescrição lá debatida repercutirá na exigibilidade do crédito individual. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora